Tribunal: STM
Processo: 7000680-67.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram devidamente preenchidos.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões criminais negativas, além da desnecessidade de reparação do dano, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000680-67.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: EDUARDO MURILO DO SACRAMENTO MOREIRA
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A CONCESSÃO
DE REABILITAÇÃO AO 1º SGT MAR EDUARDO MURILO DO SACRAMENTO
MOREIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 134 DO CPM, C/C O ART. 651 E
SEGUINTES DO CÓDIGO PROCESSUAL CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000680-67.2023.7.00.0000/PA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000053-17.2023.7.08.0008/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: EDUARDO MURILO DO SACRAMENTO MOREIRA
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação
castrense foram devidamente preenchidos.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco
anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como
juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões criminais
negativas, além da desnecessidade de reparação do dano, é possível
inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total
recuperação social.
Não provimento do recurso ex-officio. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação
ao 1º Sgt MAR EDUARDO MURILO DO SACRAMENTO MOREIRA, com
fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual
Castrense.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000680-67.2023.7.00.0000
40001357839 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da 8ª
CJM, que concedeu reabilitação criminal ao 1º Sgt Mar EDUARDO MURILO DO
SACRAMENTO MOREIRA, com fulcro no art. 135, § 1º, do CPM, c/c os arts. 651
e 652 do CPPM.
O recorrido foi processado, julgado e absolvido em 7/6/2010, pelo
Conselho Especial de Justiça para a Marinha, na Ação Penal Militar nº 22-
10.2009.7.08.0008 (evento 1, documento 12, fls. 5/16, da Reabilitação).
Em recurso de Apelação, em Sessão de Julgamento realizada em
14/12/2010, esta Corte castrense, por unanimidade, reformou a Decisão de primeira
instância, condenou o acusado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dia de detenção,
como incurso no art. 299 do CPM (desacato a militar), concedendo-lhe, ainda, o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições impostas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, excluída a da alínea "a" (evento 1, documento 11, fls. 10/11 da Reabilitação).
O Acórdão transitou em julgado em 11/5/2011 (evento 1, documento
11, fl. 46 da Reabilitação).
A punibilidade foi julgada extinta em 21/10/2013 devido ao
cumprimento total do sursis, com base no art. 30, XI, da LOJM, c/c os arts. 588 e
615 do CPPM (evento 1, documento 17, fls. 83/87, da Reabilitação).
Em 11/5/2023, a Defesa requereu a reabilitação do agente sob o
argumento de ter atendido aos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar
(evento 1, documento 1, da Reabilitação).
Em 15/5/2025, inicialmente, o MPM instou pela intimação do
requerente para complementar a documentação exigida pela lei, como as certidões
criminais da Justiça Estadual (Rio de Janeiro) e da Justiça Eleitoral (evento 7 da
Reabilitação).
Deferido o pedido ministerial, não foi sanada de imediato pelo
solicitante. Reiterada a diligência pelo Parquet Castrense, a documentação foi
complementada pela Defesa em 10/7/2023 (eventos 9, 12, 17 e 23 da Reabilitação).
Em 27/7/2023, o MPM manifestou-se favoravelmente ao pedido
formulado, para conceder ao requerente a reabilitação, por reconhecer como
presentes, in casu, os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com fundamento
nos arts. 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM (evento 32 da Reabilitação).
7000680-67.2023.7.00.0000
40001357839 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/7/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar decidiu pelo deferimento do pedido de reabilitação, determinando
o cancelamento dos antecedentes criminais do reabilitando, na forma do art. 135 do
CPM (evento 32 da Reabilitação).
E em razão do art. 654 do CPPM, recorreu, de ofício, da Decisão e
encaminhou os autos ao STM.
As partes foram intimadas acerca do Decisum em 7 e em 10/8/2023
(eventos 36 e 38 da Reabilitação). O MPM manifestou ciência e a Defesa renunciou
ao prazo (eventos 37 e 39 da Reabilitação). Em 21/8/2023, o decisum transitou em
julgado para o MPM (evento 40 da Reabilitação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, pronunciou-se pelo
desprovimento do vertente Recurso, para manter na íntegra a Decisão vergastada
(evento 6).
É o breve Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto de acordo com os ditames processuais
castrenses, devendo ser conhecido.
Após análise esmiuçante dos autos, é possível inferir que o requerente
não voltou a delinquir, demonstrando plena recuperação social. Tal entendimento
exsurge do acervo documental elencado nos autos, constando a juntada das certidões
previstas no art. 652 do CPPM, bem como pelo lapso legal de 5 (cinco) anos
transcorridos desde a Decisão que extinguiu a pena, devido ao integral cumprimento
do sursis, ex vi do art. 651 da Lei Adjetiva castrense.
Os documentos necessários à concessão da medida, listados no art. 652
do CPPM, encontram-se juntados à petição, quais sejam: Certidões de nada consta
(evento 1, documentos 15/12, e eventos 12 e 23, da Reabilitação); procuração
(evento 1, documento 2, da Reabilitação); cópia da Apelação nº 22-
10.2009.7.08.0008 (evento 1, documentos 11/12, da Reabilitação); Avaliações
atestando o comportamento nos graus de muito bom e excelente em nome do
requerente, expedidos pela Marinha do Brasil (evento 1, documentos 6 e 8, da
Reabilitação); Declaração de conduta de boa vizinhança (evento 1, documentos 9, da
Reabilitação); Decisão de extinção da punibilidade pelo cumprimento do sursis
penal no bojo da Execução de Pena de nº 22-10.2009.7.08.0008 (evento 1,
documento 17, fls. 83/87, da Reabilitação).
7000680-67.2023.7.00.0000
40001357839 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atendida está a observância do prazo de 5 (cinco) anos do § 1º do art.
134 do CPM, tendo em vista a data de extinção da pena em razão do cumprimento
do sursis, qual seja, 21/10/2013.
Foram cumpridos os requisitos exigidos para a propositura do pedido
de reabilitação, visto a efetiva constatação de domicílio no país com a juntada de
dossiês pessoais do reabilitando (evento 1, documentos 6, 8 e 9, da Reabilitação), os
quais atestam o vínculo com o serviço púbico, sendo EDUARDO MURILO DO
SACRAMENTO MOREIRA 1º Sgt da Marinha do Brasil, militar da ativa.
Com efeito, o bom comportamento público e privado fica apurado,
pelo que o requerente não respondeu a outro processo, conforme se observa nas
certidões negativa.
Ademais, o delito não ensejou dano passível de reparação, sendo
desnecessário o cumprimento da exigência do art. 652, "d", do Código de Processo
Penal Militar.
Frisa-se, pelo parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que o
pedido se encontra bem fundamentado e que, em conformidade com os requisitos
previstos na legislação, há o preenchimento das premissas necessárias para tal.
Desse modo, consinto com o Juízo exteriorizado pela Autoridade
Judicial da 8ª CJM, haja vista o pedido atender plenamente os requisitos legais
previstos nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
Ressalto que o instituto pode ser concedido após 5 (cinco) anos a
contar da data em que foi extinta a pena, somando-se a favor do requerente a
demonstração efetiva de bom comportamento.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados unânimes desta Corte
Militar, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EX OFFICIO. CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO.
DESPROVIMENTO. Recurso ex officio interposto contra Decisão concessiva de
Reabilitação a Réu, cuja pena foi declarada extinta em virtude do cumprimento das
condições de sursis anteriormente concedido. Acusado que atendeu a todos os
requisitos elencados nos arts. 651 e 652, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM, restando
dispensado da alínea "d", em face da natureza do delito cometido (abandono de
posto). Não provimento do Recurso. Unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº
0000002-48.2011.7.08.0008, Min. Relator Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 21/6/2012. Data de Publicação: 13/9/2012.);
"EMENTA:
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO.
CONCESSÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências
legais previstas no art. 134 do CPM, e nos arts. 651 e 652 do CPPM, deve ser
7000680-67.2023.7.00.0000
40001357839 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantida a decisão concessiva da reabilitação, ora submetida ao duplo grau de
jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento. Decisão unânime."
(Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Alvaro Luiz Pinto.
Data de Julgamento: 27/8/2019. Data de Publicação: 12/9/2019.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO. REMESSA
NECESSÁRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 652 DO CPPM. REABILITAÇÃO MANTIDA. UNÂNIME. O Reabilitando foi
condenado em 17 de julho de 2007 à pena de 3 (três) meses de prisão pela prática
do delito previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), com a concessão do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Bem assim, viu a sua punibilidade ser extinta por
Decisão de 2 de junho de 2010, ante o término do cumprimento da suspensão
condicional da pena, tendo-se como atendido o lapso temporal de 5 anos exigido no
art. 651 do CPPM. O Juízo de primeira instância concedeu a reabilitação e
recorreu de ofício, nos termos do art. 654 do CPPM. A Remessa de Ofício chegou a
este Superior Tribunal Militar, onde se constatou que, de fato, as Certidões
Negativas dos Cartórios e Juízos referentes àquele Estado demonstram que o
Requerente não respondeu, nem está respondendo a qualquer processo nos últimos
5 anos, conforme exige a alínea 'a' do art. 652 do CPPM. O bom comportamento
público e privado restou comprovado pelas Certidões Negativas acostadas aos
autos e Atestados de Idoneidade, firmados por três vizinhos do Requerente, a
atender a alínea 'c' do art. 652 do CPPM. No que se refere à alínea 'd' do citado
dispositivo do CPPM, verifica-se que o Reabilitando foi condenado pelo delito de
abandono de posto, não havendo falar em ressarcimento do dano causado pelo
crime. Infere-se dos documentos acostados aos autos que o Requerente residiu no
endereço apontado, nos últimos 5 (cinco) anos, satisfazendo, também, a alínea 'b' do
art. 652 da Lei Adjetiva Castrense. Com isso, verifica-se que o Reabilitando
comprovou, com a documentação acostada aos autos, que preenche todos os
requisitos legalmente exigidos para a sua reabilitação. Desprovimento do recurso
de ofício, mantendo a decisão que concedeu a reabilitação ao Requerente."
(Recurso em Sentido Estrito nº 0000192-58.2015.7.01.0301, Min. Relator: Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 19/11/2015. Data de Publicação:
30/11/2015.)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao 1º Sgt Mar
EDUARDO MURILO DO SACRAMENTO MOREIRA, com fundamento no art.
134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357839v8 e
do código CRC 6549616a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/2/2024, às 18:8:30
7000680-67.2023.7.00.0000
40001357839 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR